Tribunal: TJSP
Processo: 1020028-87.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória com pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços. "Sem Parar". Cobrança de valores a maior. Danos morais não configurados. Negativação regular. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.